Tribunal: STF
Processo: AI 108256
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-06-17
Data de publicação: 1986-06-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONFIGURA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL O FATO DE O TST NÃO ADMITIR EMBARGOS CONTRA DECISÃO
DE TURMA, EM RECURSO ACERCA DE MATÉRIA DE SUA COMPETÊNCIA. HOUVE,
NO CASO, DECISÃO DA CORTE, EMBORA NÃO TENHA CONHECIDO DO APELO. NÃO
E DE VER, TAMBÉM, OFENSA AOS ARTS. 142 E 153, Ý 4, DA CONSTITUIÇÃO,
EM DECISÃO DO TST, SEGUNDO A QUAL NÃO SE PRESTA O RECURSO DE REVISTA
AO REEXAME DE PROVA OU DE CLÁUSULA CONTRATUAL OU REGIMENTAL DE
EMPRESA. AGRAVO DESPROVIDO.